Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. No caso, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, utilizando a ferramenta “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.